Tribunal: TJPA
Processo: 0804010-76.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804010-76.2023.8.14.0133

APELANTE: LUIZ ANDRADE DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0804010-76.2023.8.14.0133

APELANTE: LUIZ ANDRADE DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR 103119-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES – OAB/PA 24.039-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – Cuida-se de Apelação Cível interposta por consumidor aposentada que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado – RMC, mas sim empréstimo consignado convencional, pleiteando a nulidade da contratação, repetição do indébito e indenização por danos morais.
2 – A controvérsia reside em verificar a existência de vício de consentimento e eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira acerca da modalidade contratada.
3 – Comprovado documentalmente que a autor firmou contrato no qual constava, de forma destacada, tratar-se de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como a inexistência de induzimento em erro, conclui-se pela regularidade da contratação.
4 – Inexistindo elementos que indiquem omissão dolosa ou culposa do banco, e ausente vício capaz de macular o consentimento, não há que se falar em nulidade do contrato ou em dever de indenizar.
5 – Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ ANDRADE DA SILVA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORA ajuizada em face de BANCO CETELEM S/A.

O autor, aposentado pelo INSS, alegou ter contratado com o réu um empréstimo consignado convencional, contudo, após a contratação percebeu descontos em seu benefício, constatando que a dívida estava sendo tratada como cartão de crédito consignado – RMC (Reserva de Margem Consignável), o que nunca teria sido contratado ou autorizado.

Sustentou que jamais solicitou a modalidade de cartão RMC, tampouco recebeu ou desbloqueou qualquer cartão de crédito, sendo surpreendido; alegou falha na prestação do serviço e no dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da contratação da modalidade RMC, a devolução em dobro dos valores, bem como indenização por danos morais.

O Banco BMG, em sua defesa, sustentou a validade da contratação, juntando aos autos o contrato firmado, os comprovantes de liberação do valor contratado e os extratos de movimentação. Argumentou que os descontos estão previstos contratualmente e que o autor utilizou os recursos disponibilizados, de modo que inexiste qualquer irregularidade ou vício de consentimento.

Sobreveio sentença julgando
improcedente
o pedido, ao fundamento de que os elementos probatórios dos autos demonstram que a parte autora contratou, tendo o Banco réu juntado prova da contratação, disponibilização dos valores e legalidade do contrato, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Inconformada, a parte autora apelou, reiterando suas alegações iniciais de que jamais contratou a modalidade de cartão RMC, alegou vício de consentimento na contratação, falha na prestação de serviço, ausência do dever de informação e fraude, requerendo a reforma da sentença e reforçando os pleitos da inicial.

O apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a legalidade da contratação. Sustentou que não houve ilicitude ou prática abusiva, não sendo devida a restituição dos valores pagos, tampouco configurado dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Cinge-se controvérsia sobre a informação por parte do banco acerca da modalidade de contratação do empréstimo consignado da parte autora/apelante, que alega ter tido a intenção de contratar empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, estaria contratando RMC - cartão de crédito consignado, sem a devida informação.

A principal questão jurídica consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações pelo banco apelado que macule a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

O caso exige a análise do dever de informação previsto no art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Examinando os autos, verifica-se que o banco apelado anexou contrato firmado pelo autor acompanhado de documentos pessoais, comprovante de endereço,
contrato devidamente assinado
, no qual constava em destaque no preâmbulo do documento que se tratava de Contrato de
“PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO – CARRTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, conforme consta nos documentos juntados na contestação (ID 23413096). Foi juntado ainda pelo Banco o comprovante de transferência do valor contratado, conforme ID 23413097.

Assim, uma vez verificado que não se tratava de empréstimo consignado convencional, o apelante poderia ter recuado e não contratado o empréstimo, buscando esclarecimento com o Banco acerca da modalidade de contratação.

A leitura do contrato revela que a modalidade contratada estava expressamente identificada e que as cláusulas contratuais apontavam de forma clara tratar-se de operação vinculada ao uso de RMC.

O simples fato de o autor afirmar que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional não afasta a presunção de validade da contratação, especialmente diante de evidência documental robusta, com assinatura da autora, anuindo com o contrato.

No âmbito da boa-fé objetiva, espera-se do contratante o mínimo dever de cautela na leitura dos instrumentos que firma. Ainda que a parte seja idosa e hipossuficiente, não se identificam elementos nos autos que evidenciem omissão culposa ou dolosa da instituição financeira, tampouco induzimento intencional em erro.

É possível identificar ainda que o Banco juntou aos autos comprovantes de TED, demonstrando que, de fato, houve a disponibilização de valores na conta do apelante, tendo o apelante se utilizado dos valores, havendo benefício em seu favor diante do valor depositado em sua conta.

Sendo assim, os documentos apresentados pelo banco comprovam que a parte autora teve acesso à íntegra do contrato e, portanto, teve a possibilidade real de ciência acerca da modalidade contratada. Ainda que se reconheça que a modalidade de cartão consignado pode ser mais onerosa que o empréstimo convencional, tal fato, por si só, não conduz à nulidade da contratação.

Não há nenhum elemento jurídico capaz de ensejar a nulidade do contrato.

O banco, pois, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, apresentando documentação suficiente a comprovar a regularidade da contratação.

Não demonstrada a ausência de contratação, nem vício de consentimento, tampouco falha grave no dever de informação, e diante da regularidade dos documentos constantes nos autos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025